Tribunal: TJES
Processo: 5001621-23.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001621-23.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ ANASTACIO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA. LONGA ESPERA COM CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, em virtude de atraso em voo internacional com destino final em Vitória/ES e consequente perda de conexão em São Paulo/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade civil da transportadora por configurar caso fortuito ou força maior; e (ii) estabelecer se a espera de aproximadamente oito horas no aeroporto, acompanhada de menor de idade e sem comprovação de adequada assistência material, ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação por dano moral extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual a obrigação do transportador aéreo constitui obrigação de resultado. 4. A necessidade de manutenção emergencial ou não programada da aeronave constitui fortuito interno, pois se insere nos riscos inerentes à própria atividade econômica explorada pela companhia aérea, não sendo apta a romper o nexo de causalidade ou afastar o dever de indenizar. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça e o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica consolidem que o dano moral por atraso de voo não é presumido e demanda prova de circunstâncias excepcionais, o caso concreto demonstra gravidade suficiente, haja vista que os passageiros suportaram espera superior a oito horas em aeroporto, sem assistência material comprovada nos autos pela ré e na companhia de um filho de apenas um ano e oito meses de idade, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. 6. O quantum indenizatório arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se condizente com a extensão da lesão e com o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea por falha no serviço. 2. O atraso considerável de voo com perda de conexão e espera prolongada em aeroporto, na companhia de criança de tenra idade e sem assistência material demonstrada, gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; Lei 7.565/1986, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020.

RELATÓRIO

1. Os autores relatam que adquiriram passagens aéreas junto à empresa ré para viagem internacional de lazer, cujo retorno estava previsto no trecho Punta Cana com destino final a Vitória/ES e conexão programada em São Paulo/SP. Informam que o voo inicial sofreu atraso e que os passageiros foram obrigados a desembarcar sob a alegação de problemas técnicos na aeronave, o que ocasionou a perda do voo de conexão originalmente contratado para as 08h30 do dia seguinte. Em razão disso, aduzem que foram reacomodados em voo que decolou apenas às 16h15, sendo compelidos a suportar uma espera de aproximadamente oito horas no aeroporto, em contexto de extremo desgaste físico e emocional, agravado pelo fato de estarem acompanhados de seu filho de um ano e oito meses de idade e de não receberem a devida assistência material da empresa, motivo pelo qual pleitearam indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral fixando a reparação em R$ 3.000,00 para cada um dos autores.

3. A companhia aérea ré interpôs recurso inominado arguindo, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, sustenta que o atraso ocorreu por motivos alheios à sua vontade, decorrente de manutenção não programada essencial para a segurança do voo, o que caracterizaria excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior nos moldes do artigo 393 do Código Civil e do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Defende a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral presumido, destacando que prestou assistência material e realizou a reacomodação dos passageiros, os quais chegaram ao destino final sem prejuízos excepcionais comprovados. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório, aduzindo que o montante arbitrado enseja enriquecimento sem causa.

VOTO

4
. Inicialmente, afasta-se o pedido de suspensão do processo fundado no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a repercussão geral ali debatida trata da responsabilidade civil por atraso ou cancelamento em decorrência de caso fortuito externo ou força maior, hipótese manifestamente distinta da versada nestes autos. No caso em exame, a controvérsia gravita em torno de atraso gerado por problemas técnicos e manutenção emergencial da aeronave, situação pacificada na jurisprudência pátria como fortuito interno, porquanto umbilicalmente ligada à atividade operacional, à gestão de frota e ao risco do empreendimento econômico da transportadora, impossibilitando a suspensão do feito.

5
. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, figurando os autores como destinatários finais e a recorrente como fornecedora de serviços de transporte aéreo, o que atrai a responsabilidade civil objetiva consagrada no artigo 14 do referido diploma legal. Sendo o contrato de transporte uma obrigação de resultado, cumpre à prestadora conduzir o passageiro ao seu destino com regularidade, pontualidade e segurança, respondendo pelos danos causados em caso de descumprimento, salvo demonstração cabal de excludente legal.

6.
A alegação de que a manutenção não programada elide a responsabilidade da companhia não merece prosperar, visto que as falhas mecânicas e a necessidade de intervenção técnica imediata constituem eventos previsíveis e inerentes à organização do próprio serviço de aviação. O dever de zelar pela segurança dos passageiros e impedir a decolagem em condições inadequadas traduz obrigação elementar da empresa e gerenciamento de sua atividade lucrativa, de sorte que a regular atuação no momento do incidente não apaga o inadimplemento contratual originário e nem transfere o risco ao consumidor.

7.
Quanto à configuração do dano extrapatrimonial, adota-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral in re ipsa, exigindo-se a análise das peculiaridades fáticas e a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade. Na hipótese vertente, os elementos instrutórios evidenciam uma situação de severo desalento que ultrapassa os aborrecimentos ordinários da vida civil, caracterizada pela retenção dos recorridos no aeroporto de conexão por cerca de oito horas após uma viagem internacional.

8.
A gravidade do quadro fático resta substancialmente incrementada pela presença do filho menor dos autores, uma criança de apenas um ano e oito meses de idade, circunstância que exige cuidados contínuos com alimentação, repouso e higiene em ambiente público notoriamente desconfortável para longos períodos de permanência. Somado a isso, a recorrente não produziu qualquer prova robusta no sentido de ter fornecido a assistência material mínima exigida pelas normas regulamentares, ônus que lhe competia por força do artigo 14 do CDC e da facilitação da defesa do consumidor.

9.
Dessa forma, a longa permanência em aeroporto com criança de tenra idade, aliada à ausência de amparo material idôneo e ao descaso da transportadora, vulnerou de forma patente a dignidade e a tranquilidade psicológica dos passageiros, configurando o dano moral alegado e legitimando a intervenção reparatória do Poder Judiciário.

10.
No que tange ao montante indenizatório, o juízo de origem fixou a quantia de R$ 3.000,00 para cada autor, valor que se mostra moderado e até parcimonioso diante do padrão adotado por esta Turma Recursal em casos análogos envolvendo menores. A referida importância atende adequadamente aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, punindo o descaso da fornecedora sem ensejar enriquecimento ilícito dos consumidores, razão pela qual deve ser preservada integralmente.

DISPOSITIVO.

11. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995.

12.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)